Tribunal: STF
Processo: ARE 1533728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação em face de r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado com o objetivo de obter a isenção do Imposto de Renda retido na fonte, nos termos da Lei nº 7.713/88, alegando o autor ser portador de cardiopatia grave desde 19/05/2011.



    2. Afasta-se a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, pois todos os esclarecimentos requeridos pela parte foram prestados, conclusivamente, pelo Perito nos laudos complementares juntados e levados em consideração pelo magistrado ao proferir a sentença.



    3. A matéria dos autos - isenção de IRPF aos portadores de moléstia grave - foi submetida pelo E. STJ a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos no REsp nº 1.116.620/BA (Tema 250). O conteúdo normativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é explícito em restringir o benefício fiscal às situações nele enumeradas, sendo incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei.



    4. O E. STJ firmou a tese de que (i) é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula nº 598); (ii) o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade (Súmula nº 627); (iii) o termo inicial da isenção da Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico.



    5. No caso, o apelante, militar reformado, comprovou, por meio de laudo médico particular ser portador de insuficiência coronariana e que, em 19/05/2011, foi submetido à cirurgia cardíaca para revascularização do miocárdio. No ano de 2014, o apelante foi diagnosticado por Junta Regular de Saúde da Aeronáutica, com cardiopatia isquêmica crônica.



    6. A prova pericial é conclusiva no sentido de que o apelante, embora seja portador de cardiopatia isquêmica crônica, a qual exige tratamento medicamentoso para controle dos sintomas e acompanhamento cardiológico regular, não se caracteriza como cardiopatia grave, de acordo com os critérios definidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.



    7. Honorários majorados em 1% (um por cento), de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento da gratuidade de justiça.



    8. Apelação a que se nega provimento



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LV, 6º e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A matéria dos autos - isenção de IRPF aos portadores de moléstia grave - foi submetida pelo E. STJ a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos no REsp nº 1.116.620/BA (Tema 250), que fixou a seguinte tese vinculante: [...]



    Assim, o conteúdo normativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é explícito em restringir o benefício fiscal às situações nele enumeradas, sendo incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o disposto no art. 111, II, do CTN.



    Ainda sobre o tema, o E. STJ firmou a tese de que (i) é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula nº 598); (ii) o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade (Súmula nº 627); (iii) o termo inicial da isenção da Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico.



    Ressalte-se que a isenção prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 somente garante a isenção em relação aos proventos de aposentadoria, inexistindo norma que assegure o benefício aos rendimentos provenientes de atividade laboral. Nesse sentido: [...]



    No caso, o apelante, militar reformado, comprovou, por meio de laudo médico particular ser portador de insuficiência coronariana e que, em 19/05/2011, foi submetido à cirurgia cardíaca para revascularização do miocárdio (Evento 1, LAUDO8, dos autos originários). No ano de 2014, o apelante foi diagnosticado por Junta Regular de Saúde da Aeronáutica, com cardiopatia isquêmica crônica (Evento 1, ANEXO10).



    De acordo com a II Diretriz brasileira de cardiopatia grave, Considera-se um servidor (ativo ou inativo) como portador de Cardiopatia Grave, quando existir uma doença cardíaca que acarrete o total e definitivo impedimento das condições laborativas, existindo, implicitamente, uma expectativa de vida reduzida ou diminuída, baseando-se o avaliador na documentação e no diagnóstico da cardiopatia.



    Nesse contexto e, da análise dos elementos dos autos, em especial a prova pericial realizada, concluise que a doença do apelante não se caracteriza como cardiopatia grave. Confira-se trechos do laudo: [...]



    Em resposta ao pedido de esclarecimentos do autor e, de acordo com os documentos apresentados, o Perito reafirmou que o autor não possui a doença grave especificada na Lei nº 7.713/88, como se extrai dos seguintes trechos da complementação ao laudo: [...]



    Vê-se que a prova pericial é conclusiva no sentido de que o apelante, embora seja portador de cardiopatia isquêmica crônica, a qual exige tratamento medicamentoso para controle dos sintomas e acompanhamento cardiológico regular, não se caracteriza como cardiopatia grave, de acordo com os critérios definidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. [...]



    Conclui-se, portanto, que a alegada cardiopatia grave não restou demonstrada a justificar a concessão da isenção do IRPF, nos termos da Lei nº 7.713/1988, incidente sobre os proventos de aposentadoria do apelante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente